Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721977-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: EDILZA FERREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão de ID 195614766 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por EDILZA FERREIRA ALVES, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a autorização e o custeio da realização de pulsoterapia com corticoides e uso de oxigênio suplementar, incluindo-se tratamentos, exames, matérias e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa. Afirma, em suma, que os tratamentos vindicados estão sujeitos a prazo de carência; que a operadora não pode arcar com custos de tratamentos/internação inseridos dentro do contexto da exclusão temporária de determinado risco em face da carência prevista no contrato; que as doenças preexistentes declaradas devem aguardar o período de cobertura parcial temporária; que a obrigação imposta na liminar causará intenso prejuízo financeiro, tendo em vista que não há cobertura contratual vigente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID 59682098). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de emergência, diante de quadro de pneumonite, com expressa declaração de necessidade de internação urgente para realização de pulsoterapia com corticoide (ID 1195615141, autos de origem). Ou seja, observada a descrição médica, não há caracterização de doença pré-existente com base nos elementos constantes nos autos. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597). Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Quanto à multa, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Vale ressaltar que o objeto contratual é a tutela de bens e direitos fundamentais, por meio da prestação de serviços médico-hospitalares essenciais, quando do surgimento do infortúnio. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora